Tribunal: STF
Processo: RE 639272
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 943/2003 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. In casu, o acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Leis Complementares n. 943/2003 e 954/2003). Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 385.946-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, segunda turma, DJ 14/10/2005 e AI 778.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, DJe 22/10/2010.



    2. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05).



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.